Tribunal: TJES
Processo: 5003265-68.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003265-68.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ AZEREDO CORDEIRO
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS APÓS FORNECIMENTO DE DADOS SENSÍVEIS PELO CONSUMIDOR AO FRAUDADOR POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a fornecer dados bancários que resultaram na realização de operações financeiras (contratação de empréstimo e transferência de valores entre contas bancárias). Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do preparo resulta do não conhecimento do recurso e (ii) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas a partir de acesso validado pelo próprio titular da conta bancária, em decorrência de fraude externa, e se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da assistência judiciária gratuita garante ao autor dispensa no pagamento do preparo recursal. Preliminar de deserção do recurso rejeitada.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, admite exceções nos casos de culpa exclusiva da vítima.

5. O autor, ao seguir instruções de terceiro e informar seus dados bancários ao fraudador, franqueou os meios para a realização das operações contestadas, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

6. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento das transações, realizadas mediante credenciais válidas.

7. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O autor demonstrou que é aposentado por idade e que recebe benefício que pouco ultrapassa o valor do salário mínimo, fazendo jus, assim, à assistência judiciária gratuita, bem como dispensa de pagamento do preparo recursal. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 3. O fornecimento de dados bancários sensíveis pelo próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003265-68.2024.8.08.0006

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ AZEREDO CORDEIRO

RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS APÓS FORNECIMENTO DE DADOS SENSÍVEIS PELO CONSUMIDOR AO FRAUDADOR POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a fornecer dados bancários que resultaram na realização de operações financeiras (contratação de empréstimo e transferência de valores entre contas bancárias). Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do preparo resulta do não conhecimento do recurso e (ii) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas a partir de acesso validado pelo próprio titular da conta bancária, em decorrência de fraude externa, e se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da assistência judiciária gratuita garante ao autor dispensa no pagamento do preparo recursal. Preliminar de deserção do recurso rejeitada.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, admite exceções nos casos de culpa exclusiva da vítima.

5. O autor, ao seguir instruções de terceiro e informar seus dados bancários ao fraudador, franqueou os meios para a realização das operações contestadas, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

6. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento das transações, realizadas mediante credenciais válidas.

7. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O autor demonstrou que é aposentado por idade e que recebe benefício que pouco ultrapassa o valor do salário mínimo, fazendo jus, assim, à assistência judiciária gratuita, bem como dispensa de pagamento do preparo recursal. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 3. O fornecimento de dados bancários sensíveis pelo próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

rata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
WASHINGTON LUIZ AZEREDO CORDEIRO
em face de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXAO
.

O autor narra que, em 23 de abril de 2024, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como gerente do banco Sicoob. O suposto gerente informou haver um valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) disponível para resgate e solicitou os dados bancários do requerente. De posse dessas informações, o fraudador acessou a conta do autor e realizou diversas transferências para contas de terceiros.

Assevera que o somatório total dos valores retirados indevidamente da conta alcança a cifra de R$ 19.999,98 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e que, além disso, foi contratado um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que, ante a incompetência da requerida em coibir fraudes em sua plataforma e a negativa desta em ressarcir o prejuízo sofrido, não vislumbrou outro meio senão a via judicial para a resolução do conflito.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15074527), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15074528), sustentando que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros e que inexiste culpa exclusiva do consumidor.Desta forma, requer seja provido o recurso para que se reconheça a inexistência dos débitos oriundos das fraudes, a restituição em dobro dos valores subtraídos, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (IDs 15074532 e 15074534).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de deserção. O recorrente além de juntar declaração (ID 15074295) de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, preparo de recursos e honorários advocatícios, também anexou Histórico de Créditos do INSS (ID 15074529), onde consta que está aposentado por idade e recebe benefício que pouco ultrapassa o salário mínimo atual. Isto posto, o benefício da justiça gratuita foi deferido, não havendo que se falar em deserção.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Sicoob, considerando que todas as cooperativas deste conglomerado são co-responsáveis pelo contrato vinculado à instituição bancária Sicoob.

Ademais, nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas por terceiros fraudadores a partir da conta do correntista.

É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a referida súmula não possui aplicação irrestrita. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados pelo próprio autor, extrai-se que a fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de ato praticado pelo próprio correntista, que franqueou o acesso de terceiros à sua conta ao informar dados sensíveis.

O autor, após receber ligação telefônica de suposto preposto (gerente da recorrida) e ao ser informado sobre quantia disponível para resgate, forneceu voluntariamente seus dados bancários ao fraudador. Tais fatos foram narrados na petição inicial e constam no Boletim de Ocorrência (ID 15074296), senão vejamos:

Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo titular da conta. A atuação do fraudador somente foi possível porque o consumidor, por falta de cautela, seguiu as instruções de um desconhecido.

Neste sentido, de forma acertada, o juízo sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos (ID 15074527):

Diante do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente. Isso porque, conforme confessado expressamente na petição inicial, o autor forneceu dados pessoais e sensíveis a terceiros, o que culminou na realização das operações financeiras contestadas. Tal conduta, ao seguir orientações repassadas por supostos atendentes e compartilhar informações de segurança bancária, como senhas e códigos, caracteriza manifesta imprudência e quebra do dever de cautela mínimo exigido ao titular de conta bancária.

A narrativa contida na inicial evidencia que o próprio autor, de forma voluntária, viabilizou o acesso à sua conta por terceiros fraudadores, seja mediante o fornecimento de dados confidenciais, seja pela ausência de barreiras mínimas de segurança no uso do aplicativo. Essa dinâmica rompe o nexo de causalidade entre eventual falha do banco e o dano experimentado, uma vez que a fraude somente foi possível diante da colaboração direta, ainda que involuntária, do próprio consumidor.

Dessa forma, configurada a
culpa exclusiva do consumidor
, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENT
O, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Contudo, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)